Tribunal: TJES
Processo: 5002470-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002470-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: WILLIAM JOSE MAYER DE SOUZA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5002470-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: WILLIAM JOSE MAYER DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MILA VALLADO FRAGA - ES17211, JERIZE TERCIANO DE ALMEIDA - ES6739

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRANITOS COLODETTI LTDA
(id 1261811), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada, lançada por cópia no id n° 1261832 do feito de origem, que em sede de “ação de reparação de danos, materiais, morais e estéticos” (autos n.º 0001431-58.2019.8.08.0017) proposta por
WILLIAM JOSÉ MAYER DE SOUZA
, deferiu a medida de restrição de alineação de veículos por meio de RENAJUD em desfavor do agravante e outros.

Foi proferida decisão (id 1275650), pelo então Relator, Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, indeferindo em cognição sumária o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Na sequência, foi interposto agravo interno (id 1359045), alvo de contrarrazões no id 148751.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id 1386724), pugnando o recorrido pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
conjunto deste agravo de instrumento e do agravo interno
id
1359045
.

Vitória, 04 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/07/2022 às 15:57:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43012604072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002470-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRANITOS COLODETTI LTDA

AGRAVADO:
WILLIAM JOSÉ MAYER DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRANITOS COLODETTI LTDA
(id 1261811), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada, lançada por cópia no id n° 1261832 do feito de origem, que em sede de “ação de reparação de danos, materiais, morais e estéticos” (autos n.º 0001431-58.2019.8.08.0017) proposta por
WILLIAM JOSÉ MAYER DE SOUZA
, deferiu a medida de restrição de alineação de veículos por meio de RENAJUD em desfavor do agravante e outros.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que foi acionada na ação indenizatória em trâmite na origem, sob a justificativa de que (i) era a proprietária da carga transportada (43 chapas de granito); (ii) foi a contratante do serviço de transporte; e (iii) realizou suposta contratação de transporte inadequado para a mercadoria indicada, o que teria sido determinante para a ocorrência do acidente que vitimou o autor da ação, agravado, acarretando-lhe lesões permanentes. Considera que a decisão impugnada se baseia em premissa equivocada, na medida em que teria tomado as diligências necessárias para intermediar a contratação da pessoa responsável pelo transporte da sua carga e inexistiria nexo de causalidade entre a sua conduta e o acidente em questão. Consigna que a carga estava devidamente apoiada em cavaletes travados e amarrada em observância aos procedimentos de segurança vigentes. Contudo, pontua que desconhecia que o motorista contratado (Marcelo Ferreira) subcontratou ilicitamente o serviço de transporte, de modo que o veículo envolvido no sinistro foi outro e não o que originariamente buscou a carga em seu pátio. Segundo esclarece o veículo VW, cor branca, de placa MQP 5022, realizou o carregamento de 43 (quarenta e três) chapas de granito, em 06/09/2017, em seu pátio, mas em 07/09/2019 mencionado veículo foi alvo de ação de reintegração de posse (nº 0012129-15.2017.8.08.0011). Salienta que o motorista (Marcelo Ferreira), por conta própria e sem autorização, subcontratou ilicitamente o serviço de transporte com outra pessoa, chamada Marcelo José de Souza, proprietário do caminhão Mercedes-Benz, placa MPZ-9798, que, por sua vez, determinou que seu funcionário Wesley Rainha Cardoso realizasse a condução do veículo e o transporte da carga. Registra que o motorista originário também realizou, sem o seu conhecimento, a contratação do serviço de Hecleiton Barros Maraga, proprietário de um caminhão munck, para que fosse realizada a transferência da carga de um veículo para o outro. Ao que consta, no dia 10/09/2017 o caminhão de propriedade de Marcelo José de Souza, conduzido por Wesley Rainha Cardoso, sem a aquiescência da agravante, se envolveu no acidente. Em suma, enfatiza a recorrente a ocorrência de uma cadeia de eventos realizados por terceiros, sem o seu conhecimento, em relação ao caminhão que estava com a sua carga por ocasião do acidente. Desse modo, considera que não poderia ser responsabilizada por conduta de terceiros, que realizaram, sem a sua autorização ou conhecimento, sucessivos transbordos das chapas de granito entre caminhões, e ainda acrescentaram chapas de origem desconhecida.

Ademais, entende a agravante que a decretação de indisponibilidade de bens é medida assecuratória invasiva ao patrimônio, que só deveria ser decretada diante da constatação de que o ressarcimento do dano se inviabilizará quando do deslinde do feito
.
E que um dos veículos envolvidos no acidente (o micro-ônibus placas OVH-7404, fretado junto à Empresa Mil Transporte Turismo e Locação Ltda) adquiriu seguro de responsabilidade civil, denominado RC-Ônibus, por determinação obrigatória da ANTT, junto a ESSOR Seguros S/A, com previsão de cobertura de danos corporais e/ou materiais, danos morais, acidentes pessoais – morte acidental, invalidez permanente por acidente, despesas médicas hospitalares –, danos a bagagens e recomposição de registros e documentos de passageiros, que abrangeria os pedidos formulados pelo agravado na petição inicial.

Pois bem, como se vê, trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por William José Mayer de Souza sob o argumento de que foi vítima de acidente provocado por um caminhão de propriedade de Marcelo José de Souza, conduzido por Wesley Rainha Cardoso, que realizavam o transporte de carga da pessoa jurídica agravante, Granitos Colodetti Ltda. A alegação é no sentido de que as peças de granito tombaram no veículo em que estava e geraram danos. Nessa perspectiva,
a
inda na fase de conhecimento da demanda indenizatória
, o autor agravado,
WILLIAM JOSÉ MAYER DE SOUZA
, em sua petição inicial, requer,
genericamente
, a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio e a apreensão de bens de propriedade dos réus, dentre eles a pessoa jurídica agravante, no valor correspondente ao valor da causa.

O juízo “a quo” proferiu decisão concessiva da medida de urgência para determinar a restrição de alienação de veículos, por meio de renajud, sob o fundamento de que segundo o inquérito policial restou comprovada a ocorrência do acidente e que seria razoável e proporcional a medida constritiva.

Com efeito, a inserção de restrição de transferência de bens móveis e imóveis (averbação premonitória), está prevista no art. 828 do CPC. A norma insculpida no referido dispositivo prevê que nas ações de execução, "o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade".
O objetivo desta técnica é dar publicidade a terceiros quanto à existência da ação de execução promovida contra o devedor e evitar eventual esvaziamento de seu patrimônio assegurando a satisfação da obrigação.

Muito embora o referido dispositivo legal esteja inserido no Título II, do Livro II, do CPC, que regula o "processo de execução", a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento para aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, regidas pelo procedimento comum,
desde que atendidos os requisitos da tutela provisória de urgência
. Nesse sentido, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - ART. 300 DO CPC- REQUISITOS – AUSÊNCIA. 1- A averbação premonitória é instituto previsto especificamente para autorizar a averbação da existência de execução nos registros de bens. 2 -
Na fase de conhecimento, a averbação da existência da ação nos registros de bens será possível
apenas quando evidenciados os requisitos para as tutelas de urgência
. 3 - A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 4- Havendo nos autos declarações de testemunhas que demonstram a contratação verbal do patrocínio do advogado e promessa de pagamento equivalente a 20% do valor do imóvel, bem como documento que demonstra a intenção da agravante de vender o bem, deve ser mantida a decisão que deferiu a averbação premonitória, ao menos até que se prove que os declarantes agiram de má-fé (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.044799-3/002, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 21/09/2021, DJ 28/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA - TUTELA DE URGÊNCIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA - POSSIBILIDADE -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.141692-4/002, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, J 09/09/2020, DJ 11/09/2020).

Nos termos do art. 300 do CPC, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem fazer-se presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Tem-se como probabilidade do direito o convencimento do juiz, pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos, de que foi demonstrada a preponderância do direito invocado pelo autor.

Já o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, refere-se à necessidade de proteger o direito invocado de forma imediata. Sobre o tema, ensinam Luiz Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero:

"Probabilidade do Direito. [...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Perigo na demora. A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em ‘perigo de dano’ (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e ‘risco ao resultado útil do processo’ (provavelmente querendo se referi à tutela cautelar). [...] A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito (Novo CPC Comentado, Luiz Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, São Paulo. Editora: RT, 2015 p. 312/313).

Tais requisitos deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há, em cognição sumária, o direito que se propõe buscar.
Acerca da excepcionalidade do deferimento da medida liminar de restrição de veículo via renajud,

em processo na fase de conhecimento
, com a necessidade de demonstração,, além do “fumus boni iuris”, do “periculum in mora”, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES E IMPEDIMENTO DE VEÍCULOS VIA BACENJUD E RENAJUD - MEDIDAS EXCEPCIONAIS. A concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e em caráter incidental, está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como da ausência de irreversibilidade do provimento antecipatório (art. 300, §3°, do CPC).
O bloqueio e o impedimento através dos sistemas BACENJUD e
RENAJUD
devem ser realizados em
caráter excepcional
, por implicar na quebra de sigilo das informações da parte e em consequências relativamente gravosas. Estando o processo em fase de conhecimento e demandando maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor,
revela-se temerário o deferimento das medidas de bloqueio e de impedimento de bens
(TJMG , Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.012382-6/001, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, J 12/11/2020, DJ 19/11/2020).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE BLOQUEIO DE BENS E VALORES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PERIGO DE DANO INVOCADO PELA PARTE REQUERENTE - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final do processo.
Ausente o indispensável requisito relativo ao periculum in mora
, não há como ser acolhido pedido de tutela provisória de urgência consistente no arresto dos valores devidos aos autores, mediante bloqueio através do sistema Bacenjud, Renajud e CNIB
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.147026-9/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, J 30/09/2020, DJ 08/10/2020).

No entanto,
na situação vertente,
em que se está diante de ação indenizatória, ainda em fase de conhecimento
,
não
há
nenhuma
comprovação da urgência da medida e do perigo de dano capaz de gerar a concessão da tutela provisória requerida
na origem pelo autor agravado
, afinal, não há prova
nenhuma, até o momento,
de que a
agravante
está dilapidando o patrimônio que possui ou que visa se ocultar para não fazer o
pagamento de eventual condenação que vier a sofrer em decorrência da lide originária
.

Registro, ainda, que não existe no feito em trâmite em primeira instância prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão inicial, que não se presume em decorrência da simples alegação da parte autora. Tal prova, sabidamente, haverá de ser produzida em fase própria, de instrução, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão da necessidade de se apurarem os pormenores das circunstâncias fáticas narradas na peça de ingresso.

Ausente, portanto, na situação versada nos autos, o requisito do “periculum in mora”, indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada pelo
a
utor
agravado
na demanda de origem,
deve ser reformado o “decisum” guerreado
.
Afinal, nessa fase do “iter” processual, se revela temerário o bloqueio e impedimento realizado sobre veículos da agravante, reitero, em demanda que tramita ainda na fase de conhecimento e sem a demonstração de esvaziamento de patrimônio por parte da agravante.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GRANITOS COLODETTI LTDA
(id 1261811) e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar r. decisão “a quo”, lançada por cópia no id n° 1261832 do feito de origem,
para afastar a medida restritiva de alienação de veículos por meio de RENAJUD
, determinada pelo juízo “a quo” em sede de “ação de reparação de danos, materiais, morais e estéticos” (autos n.º 0001431-58.2019.8.08.0017).

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno apresentado por
GRANITOS COLODETTI LTDA
(id 1359045).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/07/2022 às 15:57:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43012804072022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002470-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRANITOS COLODETTI LTDA

AGRAVADO:
WILLIAM JOSÉ MAYER DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DEMANDA DE ORIGEM EM FASE DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO “PERICULUM IN MORA”. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A MEDIDA RESTRITIVA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Na fase de conhecimento, a averbação da existência da ação nos registros de bens será possível apenas quando evidenciados os requisitos para as tutelas de urgência. 2) O bloqueio e o impedimento através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD devem ser realizados em caráter excepcional, por implicar na quebra de sigilo das informações da parte e em consequências relativamente gravosas. Estando o processo em fase de conhecimento e demandando maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor, revela-se temerário o deferimento das medidas de bloqueio e de impedimento de bens sem a demonstração de conduta que implique esvaziamento patrimonal. 3) Na situação vertente, em que se está diante de ação indenizatória, ainda em fase de conhecimento, não há nenhuma comprovação da urgência da medida e do perigo de dano capaz de gerar a concessão da tutela provisória requerida na origem pelo autor agravado, afinal, não há prova nenhuma, até o momento, de que a agravante está dilapidando o patrimônio que possui ou que visa se ocultar para não fazer o pagamento de eventual condenação que vier a sofrer em decorrência da lide originária. Registro, ainda, que não existe no feito em trâmite em primeira instância prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão inicial, que não se presume em decorrência da simples alegação da parte autora. Tal prova, sabidamente, haverá de ser produzida em fase própria, de instrução, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão da necessidade de se apurarem os pormenores das circunstâncias fáticas narradas na peça de ingresso. Ausente, portanto, na situação versada nos autos, o requisito do “periculum in mora”, indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada pelo autor agravado na demanda de origem, deve ser reformado o “decisum” guerreado. Afinal, nessa fase do “iter” processual, se revela temerário o bloqueio e impedimento realizado sobre veículos da agravante, em demanda que tramita ainda na fase de conhecimento e sem a demonstração de esvaziamento de patrimônio por parte da agravante. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma do “decisum” objurgado para afastar a medida restritiva de alienação de veículos por meio de RENAJUD. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.